Tribunal: CARF
Processo: 15504.721989/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721989/2018-22
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-006.022 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Embargante
AÇÃO CONTACT CENTER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o art. 66 do Regimento Interno do CARF, quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, é cabível a oposição
de embargos, que serão recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA
(CPRB). ATIVIDADE DE COBRANÇA. CALL CENTER.
As empresas que realizam serviços de cobrança mediante a utilização de
estrutura de call center estão abrangidas na sistemática de substituição da
contribuição previdenciária patronal pela Contribuição Previdenciária sobre a
Receita Bruta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração como embargos inominados, com efeitos infringentes, para fins de dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson. Ausente o conselheiro Mário Hermes
Soares Campos, substituído pela conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 630 a 637) opostos pelo contribuinte em
face do Acórdão no 2202-005.312, proferido em sessão plenária de 10/07/2019 por esta Turma da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721989/2018-22
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721989/2018-22

2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
(fls. 603 a 623), assim ementado:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e de
direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para
decretação de sua nulidade.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE COBRANÇA. NÃO
ABRANGÊNCIA.
As empresas que tem como atividade principal a prestação de serviços de cobrança não
estão abrangidas na sistemática de substituição da contribuição previdenciária patronal
pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta.
RECOLHIMENTOS DE VALORES A TÍTULO DE CPRB. APROVEITAMENTO
SUJEITO À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
O aproveitamento de valores recolhidos a título de CPRB pelo sujeito passivo submete-
se ao procedimento de compensação regrado pela legislação específica.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 28.
Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
O contribuinte foi cientificado da decisão por via postal em 19/8/19 (AR, fl. 638),
apresentando em Embargos de Declaração, tempestivamente em 23/08/2019 (Termo de
Solicitação de Juntada, fl. 628), alegando a existência de omissão quanto à novel interpretação da
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, constante da Nota Cosit/Sutri/RFB no 185, de 24
de junho de 2019, em relação à inclusão das empresas de telecobrança na atividade de call center
estando abrangida pelo regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB.
Mediante Despacho de Admissibilidade datado de 31/10/2019 (fls. 643/646), os
embargos opostos foram admitidos como embargos inominados, sob o entendimento de ter
havido erro material em face da não avaliação das mudanças de interpretação da RFB, veiculadas
na supra mencionada Nota, que já estavam vigentes à época do julgamento.
É o relatório

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
Os embargos em questão são embargos de declaração conhecidos como embargos
inominados, portanto, nos termos do art. 66 do Anexo II do RICARF, são tempestivos e
merecem ser conhecidos.
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721989/2018-22

A embargante alega que a turma julgadora deixou de se manifestar sobre a nova
interpretação dada pela RFB através da Nota Cosit/Sutri/RFB no 185/19, que inclui na
sistemática do regime da CPRB as empresas de telecobrança, em virtude de modificação da
Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que produzam alteração no
patrimônio (NBS), aprovada pela Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429/18, de 12/09/2018, e que
alterou o entendimento expresso na Solução de Consulta Cosit no 104, de 22/04/2015.
De fato, a decisão embargada firmou entendimento no sentido de que a prestação
de serviço de cobrança, ainda que com a utilização de estrutura de call center, não faz jus ao
enquadramento no regime da substituição previdenciária, baseando sua fundamentação na
Solução de Consulta Cosit no 104/15, verbis:
Por fim, para que não pairem dúvidas sobre o tema em questão, reproduzimos a seguir a
ementa e trechos da Solução de Consulta no 104 Cosit, de 22/04/2015, [...]
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
COBRANÇA. CALL CENTER.
A atividade de cobrança não se confunde com a atividade de call center e não
está abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei no 12.546, de
2011.
[...]
Assim, andou bem a Solução de Consulta no 104/15, e outras que lhe precederam, ao
atentar que a melhor exegese das normas em apreço não contempla a atividade de
cobrança independentemente dos meios utilizados para a sua efetivação no campo das
atividades referidas no inciso I do art. 7o da Lei no 12.546/11.
[...]
De sua parte, a fiscalização utilizou-se de robusta prova documental notas fiscais,
contrato social, sítio na internet, etc para aferir a situação da recorrente como sendo
de empresa que tem como atividade principal a prestação de serviços de cobrança,
ainda que mediante a utilização de estrutura de call center, motivo suficiente para,
nos termos da legislação tributária, não fazer jus ao recolhimento da CPRB no
período examinado. [...]
Delineada a atividade principal da recorrente como sendo a prestação de serviços de
cobrança, e não de call center, como insistentemente defendido na peça recursal, revela-
se a procedência do lançamento fiscal. (Grifamos.)
Pois bem, importa registrar que, quando da realização do julgamento, em
10/07/2019, já havia sido expedida a Nota Cosit/Sutri/RFB no 185/19 aludida pela embargante,
ainda que tivesse sido recém-publicada – o que se verificou em 24/06/2019.
E, ainda que os Colegiados do CARF não se submetam, para a formação de suas
convicções, aos entendimentos da RFB, dada a ausência de hierarquia e distinção existente entre
os dois Órgãos, ambos pertencentes à estrutura do Ministério da Economia, é forçoso reconhecer
a embargada baseou-se, em ampla medida, nos termos da Solução de Consulta Cosit no 104/15, a
qual restou superada pela indigitada Nota Cosit/Sutri/RFB no 185/19, da qual se extrai as partes
de maior relevo para o entendimento da situação:
(...)
8. De início, relevante esclarecer as razões que levaram à conclusão da SC Cosit 104, de
22 de abril de 2015, no sentido de que a atividade de cobrança, mesmo que envolva
telecobrança, não está compreendida como beneficiária do regime da CPRB.
9. Em primeiro lugar, a atividade de cobrança, mesmo que parte de sua
operacionalização seja realizada por meio de telecobrança, não está prevista como
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721989/2018-22

beneficiária do regime da CPRB. Ou seja, embora a atividade não esteja expressamente
excluída pela lei, como argumenta a interessada, ela também não está incluída de forma
expressa.
10. Então, a principal razão da conclusão da solução de consulta é de que a CPRB foi
instituída e reconhecida como um benefício fiscal e, como tal, não poderia ser estendido
a outros serviços não previstos na lei, uma vez que a aplicação da norma pelo fisco deve
estar adstrita ao que está posto na lei.
11. Ademais, o serviço de cobrança é uma atividade que pode envolver o serviço de
telecobrança e outros serviços que são desenvolvidos por outras formas de
operacionalização, tais como negociações presenciais, cobrança judicial e outros.
12. E, ainda, na Classificação Nacional de Atividade Econômica (CNAE), apesar das
atividades de teleatendimento e de cobrança estarem compreendidas na mesma Seção N,
mesma Divisão 82, elas estão em grupos e classes diversas.
13. Na falta de outra norma própria relativa ao tributo, a CNAE é uma classificação de
atividade que deve ser observada, uma vez que instituída por órgãos governamentais
para orientar, inclusive, no tratamento diferenciado em matéria tributária. Portanto, deve
prevalecer a CNAE no lugar do simples entendimento arbitrário para efeito de
interpretação favorável ou não ao contribuinte.
14. Tanto assim, que a SC 104, de 2015, foi abordada em um voto do Tribunal Regional
Federal da 5a. Região que, no Acórdão da Primeira Turma, no ano de 2017, no processo
de apelação no 0807627-68.2015.4.05.8100, concluiu no sentido de que a empresa de
cobrança é uma atividade distinta de call Center.
15. Ocorre que, a partir da versão 2.0, Anexo I da Nomenclatura Brasileira de Serviços,
Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio (NBS),
aprovada pela Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 12 de setembro de 2018,
conforme o item 7 das Notas Explicativas ao Capítulo 18, esclareceu-se que a
telecobrança está compreendida na atividade de call center. Veja: “7) Na posição
1.1806, entende-se por: a) “call Center” a promoção de vendas e serviços, a atividade de
cobrança, o atendimento e o suporte técnico ao consumidor, através de telefone. [...]”
16. Depreende-se, dessa forma, que a classificação da “telecobrança” como atividade
de “call Center”, pela NBS, constitui uma nova interpretação que não deixa dúvidas de
que a atividade de telecobrança está abrangida pelo regime da CPRB, conforme o inciso
I, art. 7o da Lei no 12.546, de 2011, devendo ser aplicado o que dispõe o art. 30 da IN
RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013, in verbis: Art. 30. A publicação, na Imprensa
Oficial, de ato normativo superveniente modifica as conclusões em contrário constantes
em Soluções de Consulta ou em Soluções de Divergência, independentemente de
comunicação ao consulente.
17. Estas as informações que se sugere sejam encaminhadas à Sutri para que dê ciência
à interessada, e também à Coordenação Geral de Fiscalização (Cofis), à Coordenação
Geral de Cobrança (Codac), às Delegacias de Julgamento e ao Carf, a fim de dar amplo
conhecimento às unidades da RFB sobre a nova interpretação quanto à inclusão da
atividade de telecobrança nas atividades de call center, em conformidade com a NBS.
Dessa feita, cabe acolher os embargos inominados, restando evidente o lapso
manifesto no julgamento quanto à apreciação de pressuposto de fato que lhe precedeu,
consubstanciado na publicação no Diário Oficial da União da Nota em destaque.
No que diz respeito à questão de fundo versada no recurso voluntário da
interessada, a realidade é que a própria RFB, órgão responsável pela constituição do crédito
tributário relativo às contribuições lançadas, cambiou de maneira hialina seu entendimento
quanto ao tema em comento, sendo mister reproduzir o Ato Declaratório Interpretativo RFB no
3/19, que dispõe:
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721989/2018-22

Art. 1o Para fins do disposto nos arts. 7o e 7o-A da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de
2011, entende-se por call center a atividade de cobrança, o atendimento e o suporte
técnico ao consumidor, por meio de telefone.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também aos fatos geradores ocorridos
antes da publicação da Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 12 de setembro de
2018.
Art. 2o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência, emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
Ou seja, conforme as linhas supra esclarecem, o posicionamento do Fisco, mesmo
para os fatos geradores relativos ao caso concreto (anos-calendário 2014, 2015 e 2016), é de que
as empresas que exercem atividade de cobrança por meio de estrutura de call center estavam
abrangidas pela sistemática de substituição da contribuição previdenciária patronal pela
Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB).
Porém a autoridade fiscal efetuou o lançamento à luz de outra compreensão,
conforme se depreende da leitura do seguinte trecho, dentre outros, do relatório fiscal (fl. 55):
2.15- AS SOLUÇÕES DE CONSULTA 238, DISIT 9, DE 06/12/2012 E 52, DISIT 10,
DE 26/06/2013 VÊM ESCLARECER QUE A ATIVIDADE DE COBRANÇA NÃO SE
CONFUNDE COM A ATIVIDADE DE CALL CENTER E NÃO ESTÁ ABRANGIDA PELA
SUBSTITUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PELO ART. 7' DA LEI N' 12.546, DE
2011. CONCLUI-SE, ENTÃO, QUE O CONTRIBUINTE DEVE EFETUAR OS
RECOLHIMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM BASE NA
FOLHA DE PAGAMENTO E OS AJUSTES DECORRENTES DOS RECOLHIMENTOS
EFETUADOS COM BASE NA RECEITA BRUTA DEVEM SER, PORTANTO,
AJUSTADOS
Sendo a pretensa impossibilidade das empresas de cobrança que realizam suas
atividades fim mediante a utilização de estrutura de call center estarem abarcadas no regime da
CPRB o esteio do entendimento fiscal, constata-se ser improcedente o lançamento levado a
efeito.
Saliente-se que a modificação no posicionamento do Fisco reveste-se de
razoabilidade e está devidamente fundamentada, não se verificando qualquer incompatibilidade
da exegese adotada com o ordenamento jurídico vigente. Deve ser mencionado, ainda, que a
Procuradoria da Fazenda Nacional não verteu nos autos qualquer sinal de inconformidade
relativamente a essa mudança de interpretação. Assim, não se vislumbra motivação suficiente
para a permanência do presente contencioso administrativo.
Anote-se, por fim, que as decisões do CARF após a edição da Nota
Cosit/Sutri/RFB no 185/19 vem trilhando o mesmo rumo ora traçado, vide, por exemplo, trecho
da ementa do Acórdão no 2301-006.327 (j. 06/08/2019):
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRAUTA (CPRB).
COBRANÇA. CALL CENTER.
A atividade de tele cobrança é considerada como atividade de call center e por isso está
abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei no 12.546, de 2011.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração como embargos
inominados, com efeitos infringentes, para fins de dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.022 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.721989/2018-22

Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital